Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-66.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701680-66.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, BIANCA PATRICIA DE OLIVEIRA EMBARGADO: BIANCA PATRICIA DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Rejeita-se o pedido da parte autora de suspensão do feito (ID 17037247), haja vista a ausência de determinação judicial de suspensão dos processos afetos ao tema em pauta, bem como o fato de a demanda encontrar-se em condições de julgamento. A interposição do IRDR n.o 0712002-91.2020.8.07.0000 na Câmara de Uniformização do TJDFT não se monstra suficiente à suspensão da presente demanda. Rejeita-se, ainda, o pedido de remessa dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência (ID 17037247), ante a ausência de demonstração de divergência jurisprudencial acerca do tema “Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA)” entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Intimem-se as partes para se manifestarem no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, iniciado pela parte autora. Preclusa essa façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de julho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito